Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-24.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE PAGAMENTO E COMÉRCIO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DE CONTA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO E JUSTIFICAÇÃO CORRESPONDENTE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DEVER DE RESTITUIR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando-a à restituição de R$ 1.409,00, por danos materiais, e ao pagamento de R$ 3.500,00, a título de dano moral.
3. Nas suas razões, em síntese, a ré/recorrente defende a inexistência de ato ilícito, exercendo seu regular direito de suspensão de conta, por medida de segurança, de acordo com os termos contratuais. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o afastamento da reponsabilidade por quaisquer indenizações e, subsidiariamente, pleiteia a redução dos danos morais.
4. Sem contrarrazões.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal orbita em torno de pretensa falha na prestação do serviço da ré/recorrente, consubstanciada no indevido bloqueio de conta em plataforma de comércio eletrônico, e respectiva retenção de valores.
IV – Razões de decidir.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. No caso, o autor/recorrido é cadastrado na plataforma de pagamento da ré/recorrente, meio pelo qual movimenta valores para sua atividade de microempreendedor individual (MEI). Ocorre que, em 24/02/2025, sua conta foi bloqueada, por supostamente ter violado os termos e condições da plataforma, ficando retido e indisponível o montante nela constante (R$ 1.409,00).
10. Aqui, nada obstante, verifico a ausência de justificativa idônea para a suspensão em voga, isto é, o fato gerador concreto que levou ao bloqueio, bem como a inocorrência de comunicação prévia, em ofensa ao contraditório, não podendo a atividade do consumidor ficar ao arbítrio da ré/recorrente.
11. Dessa maneira, tem-se por caracterizada a falha na prestação do serviço, ante o irregular empreendimento da operação de encerramento unilateral de conta, violando o dever de informação clara e adequada ao consumidor (art, 6o, III, CDC), em atenção, outrossim, ao diálogo cooperativo e ao princípio da não-surpresa, oriundos da boa-fé, que devem reger as relações comerciais e consumeristas.
12. Nesse passo, imperativo o dever de devolução do numerário retido, retornando as partes ao estado anterior, nos exatos termos da sentença.
13. O encerramento da conta, sem aviso prévio e motivação idônea, mostra-se capaz de gerar constrangimento e angústia no espírito, além de desarranjar o projeto financeiro e a economia doméstica, dignificando-se a compensação por dano moral.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nessa toada, sob tais critérios, entendo apropriado o valor fixado na origem.
V – Dispositivo.
15. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões.